Tribunal: TJMT
Processo: 1009533-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por SEGURADORA LÍDER contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1040278-56.2019.8.11.0041, da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que ...
Alega que a parte autora não cumpriu com a determinação legal e também quanto ao ônus previsto no artigo 373, I e II, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial a fim de provar que possui direito a indenização.
Afirma que: “tanto pela legislação aplicável quanto pela jurisprudência dominante, não pode a seguradora demandada ser compelida a pagar os honorários periciais arbitrados nesta fase processual, devendo eles serem suportados pela parte agravada, que é quem precisa fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, mormente da debilidade que supostamente apresenta em um de seus membros”.
Aduz que não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova, notadamente porque realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela, sendo certo que o instituto tem por finalidade apenas propiciar a todos plenas possibilidades de produzir determinadas provas que se encontrem inacessíveis, seja por razões técnica ou por não estarem ao alcance do insurgente, o que não é o caso dos autos.
Também, que o argumento de que a seguradora possui melhores condições técnica para a produção da prova também não merece prosperar, pois, não será necessário utilizar, suas dependências, estrutura física ou jurídica, apenas questões financeiras. Entretanto, sendo a hipossuficiência do autor, deve ser aplicado o artigo 98 e seguintes, no tange a obrigação pelo adiantamento das despesas.
Requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo.
No mérito, que seja provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão prolatada pelo juízo de 1o grau, para que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para concessão do efeito pretendido.
Isso porque, a perícia foi determinada de ofício, pela magistrada nos seguintes termos: “Da análise do documento de id. 28619357, verifica-se que a avaliação médica foi realizada na representante legal da autora Kelly Dias de Figueiredo, com data do acidente e membro lesionado diverso daquele indicado na exordial. Desse modo, considerando que a avaliação médica, em caso no qual se faz necessário para a solução do litigio, diz respeito a pessoa diversa da demandante K. P. F.da S., a realização de nova perícia médica é medida que se impõe.”
Destarte, consoante à dicção do artigo 95 do CPC, deverá ser a perícia rateada, quando determinada de ofício:
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.
§ 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o .
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”.
Ademais, inexiste qualquer dificuldade para a autora cumprir o encargo probatório.
Havendo determinação de perícia pela juíza, as custas periciais devem ser rateadas, contudo, a parte agravada deverá ficar isenta do pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme regra do artigo 95, § 3o, incisos I e II e § 4o, do CPC/15.
Ante o exposto, por ora, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pretendido, sem prejuízo de uma reanálise, após contraditório.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Por envolver menor, encaminhe-se à PGJ para, querendo, apresentar parecer.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator